Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante alega que Renato Rodrigues Maciel, custodiado desde 5.6.2020 por supostamente ter cometido o crime de Furto Simples (art. 155, caput, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o “Juiz de Direito Plantonista Regional – Barra do Bugres-MT” homologou a sua prisão em flagrante e a converteu a preventiva.
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, posto que decretada de ofício, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar e, por fim, o receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia imposta seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 46430982).
Foram anexados documentos (ID 46430983 a 46430986).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 5.6.2020, Vanderson Manoel Pedroso relatou à Polícia Miliar que seu automóvel com reboque (Fiat Strada acoplado a um barco) foi subtraído nas proximidades da Orla do Rio Paraguai, em Barra do Bugres-MT.
Em diligências, os policiais lograram êxito em encontrá-lo pouco tempo depois, embora o veículo estivesse em chamas após bater contra uma árvore. O paciente, que estava no local, foi preso em flagrante delito.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando essencialmente garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado e ainda responde a uma ação penal envolvendo outro delito contra o patrimônio (Código 157370 – Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível de Barra do Bugres-MT).
Inicialmente e em linha oposta àquela defendida no writ, nota-se que o caso trazido aos autos não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Dando prosseguimento, verifica-se que embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o ato apontado como coator indica o risco concreto de reiteração delitiva e o desajuste social do paciente.
Ora, tais fatores, somados à notícia de que ele havia sido recentemente agraciado com a concessão de liberdade quando foi preso em flagrante por força da conduta criminosa nestes autos, justificam, em princípio, a manutenção do acautelamento com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia.
Da mesma forma, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in litteris:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas de natureza mais branda.
Primeiro, porque embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Segundo, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe ao risco de reiteração criminosa apresentado pelo paciente, remontando à ideia de que sua liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quarto, porque na contramão do alegado no writ, as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quinto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020, a denotar, em princípio, a legalidade do ato coator.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator